Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705244-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: H. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARINHO DE MAGALHAES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pela Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714828-82.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que cumpriu a obrigação fixada tempestivamente e que o valor estabelecido a título de astreintes é excessivo, configurando caráter punitivo e não coercitivo. Afirma que comprovou ter colocado à disposição do exequente rede credenciada para a realização do tratamento, o que impede a execução das astreintes. Diz que desde a origem a multa foi fixada em valor diário exorbitante, motivo pelo qual deve ser reconhecida a desproporcionalidade e falta de razoabilidade. Sustenta que o valor da multa cominatória gerará enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Lembra que o STJ tem entendimento consolidado de que a multa cominatória não se submete ao instituto da coisa julgada, podendo ser redimensionada a qualquer tempo. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à tese que defende. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para afastar as astreintes fixadas ou reduzir-lhes o valor e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo devidamente recolhido, ID 68950431. Revogada a decisão que havia determinado o recolhimento em dobro do preparo, ID 69459592. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 223062162 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a parte executada requer a concessão de efeito suspensivo em razão de flagrante possibilidade de grave dano irreparável com o levantamento do numerário depositado, sem prévia prestação de caução idônea e suficiente pela impugnada. Alega a inexigibilidade da multa requerida, pois não houve descumprimento da tutela de urgência, uma vez que os tratamentos foram autorizados pela liberação de guias a partir de 16/06/2023 e 03/07/2023, conforme também afirmado pela própria parte autora em sua petição de ID 168356456. Ademais, requer, subsidiariamente, que o valor da multa seja reduzido com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido. A parte informou que a impugnação está devidamente assegurada por meio do pagamento da apólice de seguro garantia (ID 219181049), no valor de R$ 128.147,56 (cento e vinte e oito mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Em resposta, a parte exequente alega que a multa é devida, pois a parte descumpriu a decisão em reiteradas ocasiões; os valores arbitrados estão dentro da prudência e da razoabilidade; os cálculos apresentados pelo credor estão corretos. Requer que não seja atribuído efeito suspensivo à impugnação, tendo em vista que os requisitos legais autorizadores não estão presentes para tanto e que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. O Ministério Público alega que as astreintes se mostram proporcionais à obrigação imposta, considerando os cuidados de que a parte exequente necessita, assim como em razão da recalcitrância da executada em cumprir a ordem judicial, não estando configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva, ou ensejadora de enriquecimento sem causa. É o relatório. Decido. I - Da alegação de inexigibilidade da obrigação O art. 525, § 1°, III, do CPC estabelece que, na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada poderá alegar a inexigibilidade da obrigação. Na decisão que concedeu a tutela urgência (ID 161395008) foi estabelecido: "A médica prescreveu o seguinte tratamento: 1. Atendimento em consultório com fonoaudiólogo, com certificação em Terapia para Apraxia de Fala na Infância e PROMPT nível 1 e 2, 4 (quatro) sessões por semana, para aprimoramento da linguagem, estimulação da produção da fala, aprimoramento da brincadeira simbólica, trabalhar a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios e adequação da função de mastigação; 2. Atendimento em consultório com psicólogo, com formação em Análise do Comportamento Aplicado ao Transtorno do Espectro Autista, 4 (quatro) sessões por semana para atendimento individual, para o desenvolvimento de estratégias de habilidades socioemocionais e regulação emocional; 3. Atendimento em consultório com psicólogo, com formação em Análise do Comportamento Aplicado ao Transtorno do Espectro Autista, 1 (uma) sessão por semana para atendimento em grupo, junto aos pares, para o treinamento de habilidades sociais; 4. Atendimento com terapeuta ocupacional, com certificação em Integração Sensorial Ayres, 3 (três) sessões por semana para atendimento individual, para tratamento do transtorno de processamento sensorial; 5. Atendimento em consultório com equipe multidisciplinar (nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional especializado em integração sensorial e com capacitação na abordagem integrativa em crianças com dificuldade alimentar), 3 (três) horas por semana para o desenvolvimento da autonomia, confiança e conforto emocional e sensorial com o alimento, ampliando o seu repertório alimentar. (...) Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a requerida custeie integralmente o tratamento do autor, indicando profissionais credenciados que sejam habilitados no método ABA ou, não havendo credenciados com essa qualificação, que reembolse os custos do tratamento, mediante o pagamento direto ao prestador (acordo entre as partes), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)". A parte executada foi devidamente intimada da referida decisão em 09/06/2023 (IDs 161615881 e 161615882), devendo cumpri-la integralmente até 14/06/2023. A parte exequente juntou ao processo documento (ID 162528563) indicando dois tokens ativos de 16/06/2023, com a autorização dos procedimentos "1 Psicologia - Sessão Terapia Especial por indivíduo (hora) - Tea; 1 Sessão Individual Ambulatorial de Fonoaudiologia; 1 Consulta Ambulatorial por Nutricionista; 1 Tea Terapia Ocupacional". Em 30/06/2023, na decisão de ID 163814412, foi determinada nova intimação da ré, por oficial de justiça, para que comprovasse o cumprimento da decisão antecipatória de tutela, em 48 horas, sob pena de pagamento de multa, a qual foi majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A parte executada foi novamente intimada em 05/07/2023 (IDs 164378502 e 164378503). O prazo transcorreu sem qualquer manifestação da parte executada. Posteriormente, em 24/07/2023, a parte executada juntou petição no processo informando que estava há muito tempo fornecendo os tratamentos, entretanto, a responsável pelo autor não aceitou agendar os tratamentos na clínica conveniada indicada. Acrescenta que foram disponibilizadas outras clínicas, não havendo que se falar em descumprimento. Para corroborar suas afirmações, juntou: (i) guia de autorização (ID 166265288), datada em 16/06/2023, com autorização dos procedimentos "1 Psicologia - Sessão Terapia Especial por indivíduo (hora) - Tea; 1 Sessão Individual Ambulatorial de Fonoaudiologia; 1 Consulta Ambulatorial por Nutricionista; 1 Tea Terapia Ocupacional"; (ii) guia de autorização (ID 166265289), cuja data de autorização é 03/07/2023, de 10 consultas ambulatoriais por nutricionista, no CMINP Centro Médico Integrado de Nutrição e Psicologia; (iii) guia de autorização, datada em 03/07/2023, autorizadas 10 sessões individuais ambulatoriais de fonoaudiologia, na Ninar; (iv) demonstrativos de reembolso (IDs 166265292 e 166265293), datados de dezembro de 2014 a março de 2023; (v) e-mails entre a parte executada e clínicas credenciadas (IDs 166265294 a 166268296). Em 10/10/2023, a parte exequente (ID 168356456) informou que não houve disponibilidade na rede credenciada para os atendimentos em psicologia individual, psicologia em grupo para habilidades sociais e terapia ocupacional, assim como de equipe multidisciplinar integrada para tratamento da seletividade alimentar do autor. Acrescentou que a parte executada não havia realizado o reembolso integral dessas terapias até aquela data, tinha coberto apenas 21,65% do valor das despesas. Intimada a se manifestar, o prazo transcorreu novamente sem qualquer manifestação da parte executada. Posteriormente, a parte executada juntou guia de autorização, datada em 12/09/2023, que autoriza 17 sessões de Tea Fonoaudiologia (ID 172754877) e fatura do Instituto Ninar (ID 172754880) referente às sessões de fonoaudiologia no mês de agosto de 2023. Neste sentido, a guia de autorização da ora executada (ID 166265288) foi emitida em 16/06/2023, autorizando apenas os procedimentos "1 Psicologia - Sessão Terapia Especial por indivíduo (hora) - Tea; 1 Sessão Individual Ambulatorial de Fonoaudiologia; 1 Consulta Ambulatorial por Nutricionista". Enquanto, na decisão de ID 161395008, que deferiu a antecipação de tutela, é determinado o custeio do tratamento integral da parte exequente, qual seja: 4 (quatro) sessões por semana com fonoaudiólogo; 4 (quatro) sessões por semana para atendimento individual com psicólogo; 1 (uma) sessão por semana para atendimento em grupo com psicólogo; 3 (três) sessões por semana para atendimento individual com terapeuta ocupacional; 3 (três) horas por semana para atendimento em consultório com equipe multidisciplinar (nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional). Ou seja, além do cumprimento da decisão ter sido intempestivo, foi incompleto, pois a autorização emitida não abarcava todos os procedimentos deferidos na decisão de antecipação de tutela e em quantidade aquém do previsto na decisão, insuficiente para o tratamento deferido. Desta forma, as guias e os reembolsos juntados ao processo pela parte executada não são suficientes para comprovar o cumprimento da tutela de urgência, sendo devidas as multas fixadas, cabendo agora a discussão de quantos dias de multa são devidos ao exequente. No caso em análise, a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) deverá ser cobrada a partir do dia 15/06/2023 a 07/07/2023, tendo em vista que a parte devedora foi intimada em 05/07/2023 e não comprovou o cumprimento integral da tutela de urgência durante todo este período. Assim, é correta a alegação da parte executada de que não seria possível cobrar o teto de cada multa, pois os valores se sobrepõem em períodos que coincidem entre si. Entretanto, a parte afirma que o "suposto descumprimento" seria apenas no período de 22 (vinte e dois) dias, quando o correto seria o descumprimento da tutela por 23 (vinte e três) dias em relação à primeira multa arbitrada. Razão pela qual a multa foi majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e passou a ser cobrada a partir de 08/07/2023. Considerando que a parte devedora não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral da tutela de urgência ao longo do processo de conhecimento, que superou 25 (vinte e cinco) dias, o valor chegou ao seu limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Neste sentido, a obrigação é exigível e, no pedido de cumprimento de sentença, houve excesso na cobrança da multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 7 (sete) dias. II - Do pedido de redução do valor da multa A multa atua de forma a estimular o devedor a promover a satisfação da obrigação, é instrumento coercitivo para auxiliar o juiz na obtenção da tutela específica. No caso em apreço, a multa foi estabelecida em sede de antecipação de tutela e confirmada por sentença transitada em julgado, com vistas a compelir a parte executada a cumprir a obrigação de fazer para efetividade da tutela jurisdicional. O valor arbitrado não se mostra desproporcional e nem enseja o enriquecimento sem causa da parte exequente, pois inferior ao montante do custeio do tratamento longo, complexo e multidisciplinar do exequente em razão de sua condição. Ademais, foi majorado devido à resistência da parte devedora em cumprir o comando judicial que, em reiterados momentos do processo, foi intimada a se manifestar, comprovar o cumprimento da tutela de urgência e se quedou inerte. Neste sentido, não há fundamento para a redução do valor das multas. III - Do pedido de concessão de efeito suspensivo O art. 525, § 6°, do CPC dispõe que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. A parte devedora juntou ao processo apólice de seguro garantia (ID 219181049), no valor de R$ 128.147,56 (cento e vinte e oito mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), o qual é suficiente para satisfazer a obrigação. Com efeito, o juízo está seguro, sendo prudente que se aguarde o trânsito em julgado desta decisão para que haja a liberação de qualquer montante em favor da parte exequente. ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente a impugnação, nos termos da fundamentação supra. Condeno o exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, que fixo em 10% da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face desta decisão, a ser apurado pela contadoria. Todavia, suspendo a exigibilidade dessa verba em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Preclusa esta decisão, intime-se a executada para que deposite a quantia devida em 5 dias, sob pena de intimação da seguradora para pagamento da dívida executada. Publique-se. Intimem-se. Conforme se verifica dos autos, a antecipação de tutela foi deferida no ID 161395008, para cumprimento da obrigação em 5 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimada para tanto em 9 de junho de 2023, sendo que no ID 162528563 a ré informou a autorização dos seguintes procedimentos: “1 Psicologia - Sessão Terapia Especial por indivíduo (hora) - Tea; 1 Sessão Individual Ambulatorial de Fonoaudiologia; 1 Consulta Ambulatorial por Nutricionista; 1 Tea Terapia Ocupacional” Ante o cumprimento parcial, as astreintes foram majoradas para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitadas a R$ 50.000,0 (cinquenta mil reais). Intimada, em cinco de julho de 2023, a comprovar o cumprimento integral da ordem judicial, sob pena da incidência da nova multa cominatória, não houve resposta. Por esse motivo, foi aplicada a multa cominatória em seu patamar máximo. No ID 168356456 o autor informou novamente o não cumprimento integral da determinação. O que se observa, portanto, é que a executada não comprovou o cumprimento a contento da determinação judicial, pois, conforme indicado pelo Juízo na decisão agravada, “além do cumprimento da decisão ter sido intempestivo, foi incompleto, pois a autorização emitida não abarcava todos os procedimentos deferidos na decisão de antecipação de tutela e em quantidade aquém do previsto na decisão, insuficiente para o tratamento deferido. Desta forma, as guias e os reembolsos juntados ao processo pela parte executada não são suficientes para comprovar o cumprimento da tutela de urgência, sendo devidas as multas fixadas, cabendo agora a discussão de quantos dias de multa são devidos ao exequente”, o que justifica a manutenção das astreintes. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o cumprimento da sua obrigação fixada pelo Juízo, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Transcreve-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, verifica-se que a muita diária inicialmente foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que, diante da falta do cumprimento integral, houve majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em razão da patente recalcitrância da agravante no cumprimento, a contento, da ordem judicial, entendo que o valor foi estipulado em patamar proporcional e razoável, uma vez que a ré se trata de operadora de plano de saúde, com considerável e conhecido poderio econômico, bem como o autor trata-se de menor de idade, com transtorno do espectro autista, necessitando das terapias para seu melhor desenvolvimento. Desse modo, o valor estipulado a título de multa diária e o teto delimitado, são razoáveis e adequados a compelir o réu ao cumprimento da determinação judicial não havendo possibilidade de afastamento ou redução. Sobre o tema, assim entende esse eg. Tribunal de Justiça PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DA COLUNA. PROCEDIMENTOS E OPME. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. TUTELA ANTECEDENTE CONCEDIDA. CIRURGIA REALIZADA. PERÍCIA NÃO REQUERIDA. NOTA TÉCNICA NATJUS. PROCEDIMENTOS JUSTIFICADOS PELO QUADRO CLÍNICO E PELA LITERATURA CIENTÍFICA. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR A CIRURGIA. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS. (...) 4. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 5. A fixação de multa independe de requerimento da parte, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Além disso, é prevista a modificação pelo juiz, de ofício ou a requerimento, do valor ou periodicidade da multa ou sua exclusão, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou na hipótese de o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537 §1o CPC). 5.1. No caso, o valor estipulado se encontra razoável e proporcional aos valores discutidos na lide e às circunstâncias fáticas envolvidas, especialmente diante do quadro álgico intenso da autora. Além disso, somente haveria incidência das astreintes se o ente federativo deixasse ou demorasse a cumprir a ordem judicial, o que não é a hipótese dos autos. 6. Remessa necessária e apelação cível CONHECIDAS e IMPROVIDAS. (Acórdão 1960119, 0708465-28.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO AUTORAL VIOLADO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCRO AFERÍVEL. PROVA NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC). 5. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, sua fixação em patamar muito elevado desvirtua seu propósito e o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos decorrentes da tutela de urgência ou das medidas coercitivas e indutivas. 6. No caso, a multa mostrou-se razoável e proporcional à gravidade da desobediência, capaz de frustrar o resulto útil do processo. Ademais, a instituição financeira, pela sua natureza e grau de informatização, não pode alegar impossibilidade de cumprimento imediato de simples ordem de bloqueio e movimentação de determinada conta bancária. 7. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA PARCIALMENTE A DA AUTORA. DESPROVIDA A DO BANCO. (Acórdão 1954966, 0726926-02.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (grifei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Por envolver interesse de menor, intime-se o Ministério Público para manifestação. Brasília, DF, 20 de março de 2025 16:58:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador